Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-65.2022.8.11.0059
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003698-65.2022.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA - CNPJ: 34.275.496/0001-28 (EMBARGANTE), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS - CNPJ: 26.554.625/0005-12 (EMBARGADO), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO), SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA - CNPJ: 34.275.496/0001-28 (EMBARGADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS - CNPJ: 26.554.625/0005-12 (EMBARGANTE), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO OCUPANTE. POSSE INJUSTA E BOA-FÉ SUBJETIVA. COMPATIBILIDADE. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora, julgando procedente pretensão reivindicatória com determinação de imissão na posse e condenação do ocupante ao pagamento de aluguéis pela fruição do bem. O embargante sustenta haver contradição quanto à sua legitimidade passiva e à natureza da posse, além de omissão sobre o direito de retenção por benfeitorias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a discussão sobre grupo econômico é essencial para a manutenção da legitimidade passiva do possuidor direto; (ii) verificar a existência de antinomia entre o reconhecimento da posse injusta para fins petitórios e a boa-fé subjetiva para fins indenizatórios; e (iii) aferir se houve omissão quanto ao direito de retenção e indenização por acessões.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva na ação reivindicatória é definida pela ocupação direta do imóvel, sendo a existência de grupo econômico fundamento secundário que não prejudica a higidez da prestação jurisdicional, uma vez que o direito de sequela volta-se contra quem detém o poder fático sobre a coisa.

4. Não há incompatibilidade lógica em considerar a posse objetivamente injusta pela ausência de título oponível ao proprietário e, simultaneamente, reconhecer a boa-fé subjetiva do ocupante até a citação para modular os efeitos da responsabilidade pelos frutos e encargos de fruição.

5. O acórdão enfrentou de forma exaustiva a questão das benfeitorias ao consignar a imprescindibilidade de via própria ou prova cabal no rito específico, não configurando omissão o desacolhimento de tese defensiva que demanda dilação probatória não realizada.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa ou à adequação do julgado ao entendimento da parte, revelando-se nítida a intenção de rediscussão do mérito sob o pretexto de integração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A posse injusta em sede de ação reivindicatória caracteriza-se pela ausência de título jurídico oponível ao domínio, sendo conceito autônomo que não se confunde com a boa-fé subjetiva do possuidor. 2. A legitimidade passiva para responder pela restituição do bem recai sobre o ocupante atual, independentemente da eficácia de contratos particulares firmados com terceiros não proprietários."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.200, 1.201, 1.202, 1.219 e 1.228; CPC, arts. 86, 370, 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28/11/2012; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS - EPP em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 1003698-65.2022.8.11.0059, em que figura como apelante SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA. e como apelado o ora embargante.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao apelo da autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido reivindicatório, determinando a imissão da proprietária na posse do imóvel (Lote n. 01, Quadra 26, Matrícula n. 18.801) e condenando o réu ao pagamento de indenização por fruição a partir da citação.

A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR DIRETO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. POSSE INJUSTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO (A NON DOMINO). IRRELEVÂNCIA PERANTE O TITULAR DO DOMÍNIO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. CABIMENTO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação reivindicatória, julgou improcedente o pedido de imissão na posse. A decisão de primeiro grau entendeu que, embora comprovado o domínio da autora, a posse do réu não seria injusta por decorrer de contrato de locação firmado com terceiro, afastando, contudo, a preliminar de ilegitimidade passiva. Requerimentos do recurso da autora: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide; e (ii) no mérito, a procedência da ação reivindicatória, com a imissão na posse e a condenação do réu em perdas e danos. Requerimentos do recurso do réu: (i) o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) saber se o possuidor direto de imóvel, que o ocupa em razão de contrato de locação, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação reivindicatória; (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral requerida, configura cerceamento de defesa; (iii) definir se a posse amparada em contrato de locação firmado com terceiro não proprietário (a non domino) pode ser considerada justa em face do titular do domínio; e (iv) analisar o cabimento de indenização por fruição do imóvel e seu respectivo termo inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva na ação reivindicatória, com fundamento no art. 1.228 do Código Civil, recai sobre quem quer que injustamente possua ou detenha a coisa. Dessa forma, o ocupante direto do imóvel é parte legítima para responder à demanda, pois é contra ele que se efetivará o eventual mandado de imissão, sendo irrelevante a relação jurídica que mantém com terceiros. O juiz é o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, tornando despicienda a produção de prova oral. Para a procedência da ação reivindicatória, é necessária a comprovação do domínio, da individualização do bem e da posse injusta do réu. O conceito de posse injusta, para fins de ação petitória, é amplo e se caracteriza pela ausência de causa jurídica que legitime a posse perante o proprietário, não se confundindo com os vícios possessórios do art. 1.200 do Código Civil. O contrato de locação firmado com terceiro que não é proprietário do bem (a non domino) possui natureza pessoal, gerando obrigações apenas entre os contratantes. Esse pacto é ineficaz e inoponível ao titular do domínio, não constituindo justo título para afastar a pretensão reivindicatória. Reconhecida a posse injusta, o proprietário tem direito a ser indenizado pela fruição indevida do bem. O termo inicial para a indenização, correspondente a aluguéis, é a data da citação, momento em que o possuidor é constituído em mora e cessa a presunção de boa-fé, conforme os arts. 1.202 do Código Civil e 240 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.”

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de omissões e contradições. Sustenta que o acórdão foi contraditório ao manter a legitimidade passiva com base em suposto grupo econômico, o que nega existir. Aduz contradição quanto à natureza da posse, pois, se foi fixada indenização a partir da citação por ser possuidor de boa-fé, a posse não poderia ser considerada injusta para fins de reivindicação. Afirma, ainda, omissão quanto ao direito de retenção por acessões e benfeitorias, bem como sobre a necessidade de sucumbência recíproca.

Prequestiona os artigos 50, 1.200, 1.201, 1.202, 1.219 e 1.228 do Código Civil, bem como ao art. 86, 370 e 1.022 do CPC, sanando a omissão e a contradição ora apontadas.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para manter a improcedência da ação ou reconhecer o direito de retenção.

Em contrarrazões, sustenta a embargada que o recurso possui nítido caráter protelatório e busca a rediscussão de matéria já decidida, inexistindo qualquer vício a ser sanado. (id. 359426357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissões e contradições no acórdão que por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Allan Patrick Fernandes de Morais e, DEU PROVIMENTO ao apelo de São Jose do Xingu SPE LTDA.

Em suas razões, o embargante questiona os fundamentos relativos à sua legitimidade passiva, à caracterização da posse injusta em contraposição à boa-fé reconhecida para fins indenizatórios e à ausência de manifestação sobre o direito de retenção por benfeitorias.

Os embargos não comportam acolhimento.

O cabimento dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Nesse contexto, entendo que o recurso integrativo não se presta à rediscussão de mérito ou ao rejulgamento da causa quando o órgão julgador apreciou a matéria de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.

Entendo que a argumentação do embargante sobre a inexistência de grupo econômico não configura vício de omissão ou contradição apto a alterar o julgado. O acórdão foi categórico ao estabelecer que a legitimidade passiva na ação reivindicatória decorre da ocupação direta do imóvel.

Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, a ação petitória persegue a coisa contra quem quer que injustamente a possua ou detenha. No caso dos autos, é fato incontroverso que o embargante exerce o poder fático sobre o lote, explorando-o comercialmente. Assim, a discussão sobre a existência ou não de grupo econômico entre o locatário e o suposto locador é fundamento secundário, pois a legitimidade para responder pela restituição do bem recai primariamente sobre o ocupante atual, contra quem o mandado de imissão será cumprido.

Dessa forma, entendo que a decisão enfrentou a questão relevante para o deslinde da causa, não estando o magistrado obrigado a rebater pormenorizadamente argumentos que não têm o condão de infirmar a conclusão principal sobre a legitimidade do possuidor direto. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Não verifico a contradição alegada entre o reconhecimento da posse injusta e a fixação do termo inicial da indenização na data da citação. O embargante confunde os conceitos de posse injusta para fins possessórios e para fins petitórios.

Conforme detalhado na fundamentação do acórdão, a posse injusta na ação reivindicatória é aquela exercida sem título jurídico oponível ao proprietário tabular. O fato de o embargante possuir um contrato de locação com terceiro (a non domino) pode gerar uma aparência de boa-fé subjetiva perante si mesmo, mas não torna a posse justa em face do real titular do domínio, que não participou do ajuste.

Entendo que é plenamente coerente o raciocínio que considera a posse objetivamente injusta (pela ausência de título dominial) para fins de acolhimento da reivindicação, e, simultaneamente, reconhece a presunção de boa-fé subjetiva do ocupante até a citação para fins de exoneração dos frutos e fixação do termo inicial dos aluguéis. A partir da citação, o possuidor toma ciência da oposição do dono, cessando a boa-fé nos termos dos artigos 1.202 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, existente entre proposições inconciliáveis da fundamentação ou entre esta e o dispositivo, o que não ocorre na hipótese, em que os fundamentos guardam estrita coerência lógica com a solução jurídica adotada. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

Quanto à alegada omissão sobre o direito de retenção e acessões, entendo que o julgador manifestou-se de forma suficiente ao consignar que tal matéria demanda ação própria ou prova cabal que não foi produzida no rito desta demanda, especialmente pela ausência de reconvenção específica e detalhamento técnico das melhorias na fase de instrução.

O inconformismo do embargante com a remessa da questão das benfeitorias para as vias ordinárias ou para futura discussão indenizatória revela apenas o propósito de rejulgamento, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Conforme entendimento consolidado,
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração probatória, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.” (N.U 1025915-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 23/01/2026)

Por fim, entendo que a inversão integral dos ônus sucumbenciais é consequência lógica do provimento do recurso da autora, que obteve êxito total em seu pedido reivindicatório, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

Portanto, não configurados os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição do recurso integrativo é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026